Tribunal: TJES
Processo: 5000271-85.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-85.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

APELADO: B & Z PREMOLDADOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa compradora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de pagamento de boleto fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a requerida deve ser responsabilizada pela fraude eletrônica sofrida pela autora; (ii) corrigir eventual erro material quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A fraude ocorreu mediante pagamento de boleto emitido por terceiro estelionatário, com domínio eletrônico e banco diferentes dos usualmente utilizados pela requerida.

3. O histórico de negociações entre as partes demonstra padrão estável de comunicação e cobrança, facilmente distinguível do e-mail fraudulento, o que exigia cautela mínima da autora.

4. A negligência da consumidora rompe o nexo causal, atraindo a aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor em caso de culpa exclusiva do consumidor.

5. A correção de erro material é possível a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida com correção de erro material quanto aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor em fraude eletrônica pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

2. O pagamento de boleto falso com características divergentes das práticas usuais configura conduta negligente do consumidor e rompe o nexo causal.

3. Erro material em sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1761375/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/06/2021, DJe 02/08/2021; STJ, REsp 1987106/BA, 3ª Turma, j. 03/05/2022, DJe 05/05/2022; TJ-MG, AC 10000220413991002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26/01/2023; TJ-RJ, APL 00142690820208190206, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, j. 03/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000271-85.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, RUBENS CESAR RANGEL - ES26851-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
APELADO: B & Z PREMOLDADOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: FELIPE FELIX AMARAL - ES18032-A, JOANA BARROS VALENTE - ES16012

VOTO

Co
nforma

relatado
, trata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Vitoriaware Distribuidora de Artigos Domesticos Ltda.

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Marechal Floriano
/ES
que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais decorrentes de fraude eletrônica, julgou
im
procedente
s

os pedidos iniciais
.

A
apelante alega, em suas razões recursais, qu
e:
i)
a autora foi vítima do golpe do boleto falso, após a aquisição de produtos fornecidos pela requerida;
ii)
não há prova de que o boleto legítimo teria sido recebido pela autora em momento anterior ao pagamento do título fraudulento; e
iii)
houve falha na prestação de serviços por parte da apelada, visto que permitiu o vazamento de dados da apelante e das negociações realizadas entre as empresas, tendo, portanto, concorrido para a fraude.

Contrarrazões apresentadas

pelo desprovimento do recurso, apontando, ainda, a existência de erro material na
distribuição
dos ônus sucumbenciais.

Antes de adentrar
o mérito da
s razões recursais, faço um breve retrospecto do
escorço

fático
da demanda.

E
xtrai-
se
dos autos
que a requer
ente
,
Vitoriaware Distribuidora de Artigos Dom
é
sticos Ltda.,
adquiriu da
empresa a
pelada
diversos
produtos pré-moldados,
no valor
de R$ 11.000,00 (onze mil reais),
tendo acordado

realizar
o
pagamento
por
boleto bancário
,
a ser
encaminhad
o
por meio eletrônico (
e-mail
).

Cerca de um mês depois, em 10 de fevereiro de 2022, alega ter recebido um
e-mail
fraudulento
em nome da empresa vendedora
, cujo texto pedia para a
r
equerente “desconsiderar o boleto anterior”, devido a um suposto equívoco na base de cálculo tributária
do PIS/Cofins
.
Em anexo, fora enviada
duplicata para pagamento
com desconto
no valor da dívida
,
bem como suposto comprovante de baixa do título anterior.

Aduz que
, confiando tratar-se d
e legítimo preposto da empresa apelada
, realizou
o pagamento do
novo
documento
enviado, resultando em
um
prejuízo material
no montante de R$
9.
922,10 (nove mil, no
vecentos e
vinte e dois reais e dez centavos)
.

A
controvérsia
dos autos, portanto,
gira em torno da responsabilização da
empresa apelada
p
elos
prejuízos decorrentes d
a
fraude eletrônica, consumada por meio de comunicação enganosa via
correspondência de
e-mail
, que induziu a parte autora a realizar transferência bancária à conta de terceiro fraudador.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo
da apelante
, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pelo juízo de origem,
no sentido de que
“não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da ré”
, não podendo, assim, ser responsabilizada.

Após análise minuciosa dos documentos acostados,
verifico que a
parte autora, movida por impulso emocional e desprovida da cautela mínima exigida em operações bancárias,
realizou

voluntariamente

o pagamento de boleto bancário

emitido por terceiro estelionatário
, baseando-se em mensagem recebida por
endereço eletrônico
de origem não confirmada.

É de suma importância registrar
que
a apelante não é cliente recente
da
B&Z Premoldados Ltda.
Ao revés,
as partes possuem

relacionamento comercial antigo, com histórico de compras e vendas
de artigos congêneres
desde 2017, período em que a
requerida
manteve
o mesmo
padrão de negociações, envio de
e-mail
s
, e até a mesma agência bancária
sacada
dos boletos.

Nesse pormenor, verifico que todos os boletos anteriores –
inclusive o título original refente à transação discutida –
foram emitidos pelo Banco Sicoob,
ao passo que o título fraudulento em questão fora emitido pel
o Banco Bradesco
, o que, por uma análise

simplória, seria suficiente para despertar a desconfiança da requerente.

Ademais, o remetente do
e-mail
fraudulento utilizava domínio eletrônico desconhecido (@zucoob.com), diferente daquele utilizado pela
B&Z
, verdadeira interlocutora, nas demais comunicações com a empresa (premoldadosbez@gmail.com) – circunstância que, por si, impunha maior diligência e verificação por parte do consumidor.

Tanto era identificável a fraude que a própria requerente entrou em contato com a
B&Z Premoldados
em momento posterior ao ocorrido, solicitando a conferência dos dados e o envio de segunda via do boleto, o que foi prontamente atendido pela empresa.

Nesse contexto, a meu sentir, a conduta da autora se revela temerária, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da empresa requerida pelos danos que lhe foram causados.

Por fim, não se sustenta a alegação de que a autora não recebeu o boleto original, quando as provas dos autos são firmes no sentido de que o título fora enviado por e-mail no dia 12/01/2022, acompanhado da respectiva Nota Fiscal da compra – cuja autenticidade e correspondência com a transação comercial em questão pode ser verificada pela simples consulta da chave de acesso junto ao
website
da Fazenda Pública (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=).

D
e
sse mod
o, n
ão
restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pel
a requerida
, em especial, pela inobservância
mínima d
a parte autora quando da efetivação do pagamento
do boleto falso
.

Neste caso, atrai a aplicação da regra trazida no Código de Defesa do Consumidor – art. 14, § 3º, II – segundo a qual exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, não se deve desconsiderar que a generalização da responsabilidade objetiva, desprovida da adequada ponderação quanto ao comportamento do consumidor, tem o potencial de gerar distorções sistêmicas e incentivar práticas desatentas no mercado de consumo.

A segurança nas transações digitais é, em larga medida, compartilhada entre as partes, exigindo do consumidor postura ativa, vigilante e compatível com a natureza sensível dos dados e operações envolvidas. Assim, ausente prova de que a requerida tenha contribuído direta ou indiretamente para a fraude, inexiste fundamento jurídico para a sua responsabilização.

Não se ignora que o ordenamento jurídico protege o consumidor enquanto parte vulnerável da relação de consumo, mas tal proteção não se confunde com transferência irrestrita do risco de toda e qualquer ação fraudulenta a terceiros alheios à origem do golpe.

A jurisprudência consolidada orienta que, na ausência de vício no serviço, e sendo a fraude perpetrada à margem da atuação da fornecedora, o ônus pelos prejuízos deve recair sobre aquele que, por imprudência ou ausência de cautela, tornou possível a concretização do ilícito.

Colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet. Razão pela qual, conforme destacado na sentença, caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. Conforme se encontra previsto no CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (TJ-MG - AC: 10000220413991002 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINACEIRA. "GOLPE DO WHATSAPP". TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA, ACREDITANDO ESTAR ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE AMIGA . NOME DA DESTINATÁRIA DIFERENTE DA BENEFICIÁRIA CONHECIDA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . ENUNCIADO SUMULAR Nº 330 DO EG. TJRJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00142690820208190206, Relator.: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 03/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

É o que entende este e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. CLONAGEM DE CONTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida pelo Apelante, que alegava falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia e pelo aplicativo WhatsApp. O Apelante argumenta que foi vítima de golpe digital, em que golpistas clonavam sua conta do WhatsApp e enviavam mensagens solicitando transferências bancárias a seus contatos. Alega, ainda, que a operadora de telefonia e o aplicativo não agiram com a devida diligência para bloquear sua conta em tempo hábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto à revelia da segunda Requerida; e (ii) verificar se houve falha na prestação dos serviços, responsabilizando as Requeridas pelo golpe sofrido pelo Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de ausência de fundamentação é rejeitada, uma vez que a sentença está devidamente motivada, com a clara indicação das razões da improcedência do pedido. A contestação da segunda Requerida, apesar de equívocos formais, impugnou os fatos narrados na inicial, afastando a possibilidade de revelia. A presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia é relativa, de modo que sua decretação não induz ao automático julgamento de procedência do pedido. Quanto ao mérito, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia ou do aplicativo WhatsApp. O Apelante foi vítima de golpe digital por ter fornecido seus dados de verificação a terceiros, permitindo a clonagem de sua conta. A jurisprudência consolidada aponta que a responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços digitais não se configura quando o próprio consumidor facilita a ocorrência do golpe ao acessar links fraudulentos. O recurso, portanto, não merece provimento, uma vez que a sentença considerou corretamente a ausência de nexo causal entre a conduta das Requeridas e o dano sofrido pelo Apelante, sendo evidente a culpa exclusiva do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sentença devidamente fundamentada não pode ser anulada pela simples discordância da parte. Não há falha na prestação de serviços de operadoras de telefonia ou aplicativos de mensagens quando o próprio consumidor acessa links fraudulentos, fornecendo dados que possibilitam golpes digitais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 10; CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.682/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/12/2017; TJES, Apelação Cível 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJES, Apelação Cível 5004342-38.2022.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08/03/2024. Data: 30/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0009683-11.2019.8.08.0030. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – FORTUITO EXTERNO – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO COM O SERVIÇO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Vale salientar, inicialmente, que, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento, “em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento” (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 2. Entretanto, no caso em questão, observo que o próprio requerente reconhece que, mediante uma ligação de terceiro, enviou foto de seus documentos pessoais e sua própria foto para reconhecimento facial. 3. Verifica-se, assim, que no presente caso, a fraude fora integralmente perpetrada por terceiro, de forma a afastar a responsabilidade – objetiva – do banco, na medida em que rompe o nexo de causalidade com o serviço prestado. 4. Recurso desprovido. Data: 18/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5000295-17.2023.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral

Por fim,
quanto à alegação de erro material na distribuição dos ônus
sucumbenciais, razão assiste à apelada, uma vez que, a despeito da improcedência total

dos pedidos, foi condenada a requerida ao pagamento d
as custas e do
s honorários
advocatícios
.

A toda evidência, me parece tratar-se de mero erro formal na redação do dispositivo da sentença, fazendo constar
o termo
“requerida” no lugar de “requerente”.

Ressalto que,
n
os termos do art. 494,
inciso
I, do CPC, as inexatidões materiais ou o erro de cálculo podem ser corrigidos, até mesmo de ofício, em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não estando sujeitas à preclusão
.

É
firme
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A propósito: STJ - REsp: 1761375 RJ 2016/0065510-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021; STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso

e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
.

Em relação aos ônus sucumbenciais, reconheço o erro material no dispositivo da sentença e corrijo-o, para que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte autora, sendo os honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.